Tribunal: TJDFT
Processo: 0739255-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO FORMULADO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE EXAME. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular incorreu em error in judicando ao condicionar a análise dos requerimentos formulados pelo credor, ora agravante, à prévia constatação de que a decisão anteriormente proferida foi acobertada pelos efeitos da preclusão.
2. A norma prevista no art. 525, § 6o, do CPC, preceitua que o manejo de impugnação pelo devedor, ao cumprimento de sentença, não impede a prática de atos de expropriação com a finalidade de satisfação do crédito, ressalvada a hipótese de concessão de efeito suspensivo à impugnação.
3. No caso em exame verifica-se que não houve a suspensão do curso do processo principal pelo Juízo singular. Por essa razão a fase de cumprimento provisório de sentença deve ter seu curso regular preservado. 3.1. Ademais, mesmo que o credor não tenha eventualmente oferecido garantia ao Juízo, não há justificativa plausível para que o requerimento formulado pelo ora agravante não seja sequer examinado.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.